Tribunal: TJSP
Processo: 0001465-96.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Recurso da defesa. Comutação de penas. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Requisitos para a comutação de penas não preenchidos. Sentenciado reincidente doloso que não cumpriu 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, de natureza hedionda, tampouco 1/4 da pena referente aos delitos comuns, até a data de 25/12/2023. Decisão mantida. Agravo improvido.